Tribunal: TJES
Processo: 0002348-13.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002348-13.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros
APELADO: RAFAEL ANDRADE FERNANDES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002348-13.2019.8.08.0006

APELANTE:
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e SPE ARACRUZ MOROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:
RAFAEL ANDRADE FERNANDES

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e SPE ARACRUZ MOROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 252/258-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAFAEL ANDRADE FERNANDES
, de rescisão contratual, condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

Em suas
razões recursais
de fls. 260/277, aduzem os apelantes que:
(i)
não houve atraso na conclusão das obras;
(ii)
a entrega do empreendimento só não ocorreu em momento anterior por conta de conduta ilegal praticada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE;
(iii)
não tendo agido por culpa, não há que se falar em aplicação da multa contratual e de indenização pelos danos alegados.

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 291/298, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002348-13.2019.8.08.0006

APELANTE:
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e SPE ARACRUZ MOROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

APELADO:
RAFAEL ANDRADE FERNANDES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. e SPE ARACRUZ MOROBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
contra a r. sentença de fls. 252/258-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
RAFAEL ANDRADE FERNANDES
, de rescisão contratual, condenação ao pagamento de multa contratual e indenização por danos materiais e morais.

Em suas
razões recursais
de fls. 260/277, aduzem os apelantes que:
(i)
não houve atraso na conclusão das obras;
(ii)
a entrega do empreendimento só não ocorreu em momento anterior por conta de conduta ilegal praticada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE;
(iii)
não tendo agido por culpa, não há que se falar em aplicação da multa contratual e de indenização pelos danos alegados.

O apelado ofertou
contrarrazões
às fls. 291/298, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença.

Pois bem.

Antes de examinar as alegações recursais, é necessário pontuar que o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão de saneamento de fls. 244/246-v, decidindo que o Código de Defesa do Consumidor incide no caso, mas que é indevida a inversão do ônus da prova. Vejamos em suas palavras:

“De início, insta salientar que
o presente caso trata-se de uma relação consumerista, por tal razão aplicável ao feito as disposições do Código de Defesa do Consumidor
. Todavia, cumpre destacar que, embora a presente tenha demanda caráter consumerista, sendo possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, esta não opera automaticamente, sendo uma faculdade concedida ao magistrado. [...] no caso em tela, não entrevejo razões que evidenciem a incapacidade da parte autora em produzir as provas necessárias a corroborarem suas alegações, haja vista a inexistência de peculiaridades que justifiquem a atribuição específica de que venha uma ou outra parte a demonstrar algo diverso daquilo que por si vem sendo arguido nas respectivas oportunidades que lhes fora dada para falar nos autos, razão pela qual entendo que
não se justifica a distribuição dos ônus probatórios de modo distinto do estabelecido no art. 373, do CPC 2015. Dessa forma INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova
” (fl. 246)

Contra essa r. decisão não foi interposto recurso de agravo de instrumento por qualquer das partes, razão pela qual aquelas premissas fixadas pelo d. Juízo de origem devem orientar a apreciação deste recurso.

Analisando os autos, é possível notar que as partes firmaram
contrato de pr
omessa de compra e venda
em 19/12/2016, referente a imóvel situado no
Loteamento Morada Park
, assim descrito: Lote n. 13, Quadra 10, Rua N, com área de 220,49m2 (duzentos e vinte metros quadrados e quarenta e nove centímetros quadrados). O valor a ser pago era de R$ 115.076,16 (cento e quinze mil, setenta e seis reais e dezesseis centavos) (fl. 27).

No que toca o prazo para o término das obras, o contrato conta com a seguinte
cláusula 1.4
: “
a data prevista para o término das
obras de infraestrutura
é
30 de maio de 2018
, podendo ser prorrogada por mais
180 (cento e oitenta) dias
. Em situações de caso fortuito ou de força maior que acarretem prorrogação superior aos 180 (cento e oitenta) dias, o adquirente será notificado do novo prazo a ser considerado
” (fl. 28). Desse modo, em caso de prorrogação, a obra deveria ter sido concluída, no máximo, em
26 de novembro de 2018
, salvo caso fortuito ou motivo de força maior previamente notificados.

No que diz respeito a tais obras de infraestrutura, a Lei n. 6.766/1979 –

que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências
–, assim determina:

Art. 2º.
O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

[...]

§ 5
º
A
infra-estrutura básica dos parcelamentos
é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública,
esgotamento sanitário
,
abastecimento de água potável
, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação. (Redação dada pela Lei n. 11.445/2007)

Para além disso, consta no contrato de promessa de compra e venda havido entre as partes a seguinte
cláusula 1.3
referente à descrição do loteamento: “
trata-se de loteamento urbanizado aberto, sem muros ou guaritas,
nos moldes da Lei
6
.766/79
, contendo ruas com pavimentação, meio-fio,
instalações de rede de água potável
, rede de drenagem de águas pluviais,
rede de esgoto sanitário que comporta 01 (uma) edificação por lote
, rede de energia elétrica e área pública, tudo
de acordo com os projetos aprovados pelos órgãos competentes
” (fl. 28).

Argumentam os apelantes que as obras de infraestrutura restaram finalizadas em prazo adequado, mas a entrega do empreendimento só não ocorreu em momento anterior por culpa exclusiva de terceiro, ante uma série de condutas ilegais praticadas pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE
1
, que culminou no atraso da ligação do esgotamento sanitário e do abastecimento de água potável.

Sendo assim, cabia aos apelantes primeiro a demonstração de que:
(i)
as obras de infraestrutura do Loteamento Morada Park foram concluídas até 30/05/2018 ou, no mais tardar, até 26/11/2018; ou
(ii)
as obras restaram finalizadas depois de 26/11/2018 em virtude de caso fortuito ou motivo de força maior previamente notificados ao apelado. Depois, deveriam comprovar a dita série de condutas ilegais praticadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE.

1. Da conclusão das obras de infraestrutura

A fim de comprovar a tempestividade da conclusão das obras, os apelantes produziram tão somente a prova documental constante nas fls. 135/167. Notemos a sua descrição:

(i)
Ofício destinado à EDP Espírito Santo, datado de 20/03/2017, solicitando interligação e incorporação da rede de energia elétrica (fls. 135/136);

(
i
i)
Ofício destinado ao SAAE, datado de 29/10/2018, informando que concluiu as obras dos sistemas de abastamento de água e esgotamento sanitário do empreendimento, pugnando pela expedição do termo definitivo de conclusão e recebimento das obras (fls. 138/139);

(i
ii
)
Ofício destinado ao Município de Aracruz, datado de 29/10/2018, informando que concluiu as obras de infraestrutura do empreendimento, solicitando a expedição do alvará de conclusão das obras (fls. 141/151);

(i
v
)
Termo de transferência não-onerosa de bens e instalações da rede de energia para atendimento de pedido de prestação de serviço público de energia elétrica, datado de 23/07/2018 (fls. 153/159);

(
v
)
Ofício destinado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMAN, datado de 07/11/2018, informando a conclusão das obras de infraestrutura do empreendimento, pleiteando a expedição da licença municipal de operação (fls. 161/164);

(v)
Alvará de conclusão de obras do loteamento Villa Santi (fl. 165); e

(vi)
Alvará de conclusão de obras do loteamento Royal Garden (fl. 167).

Como se vê, tais documentos ou são meros indícios de que a obra estava em estágio avançado (
itens i a v
) ou dizem respeito a loteamento diverso ao ora em questão – “
Morada Park
” (
itens v e vi
). Logo, não são aptos a demonstrar a efetiva conclusão tempestiva das obras de infraestrutura, a qual seria atestada por meio do competente alvará expedido pela Secretaria Municipal de Obras
2
, o qual não consta nos autos.

Ademais, os apelantes chegaram a declarar em sua contestação o seguinte:

“
Inclusive conforme se verifica no acordo extrajudicial que segue em anexo, as Requeridas e o SAAE firmaram
acordo extrajudicial
[DOC. 25], cujo intuito é viabilizar a execução das obras necessárias, com o intuito de entregar definitivamente os loteamentos. No referido acordo, é possível verificar que as pendências existentes serão todas finalizadas pela SAAE, assim como sua obrigatoriedade em expedir OFÍCIO DE CONCLUSÃO PROVISÓRIO DE OBRAS DO EMPREENDIMENTO! Ou seja, com o acordo extrajudicial e a REALIZAÇÃO DE UMA
PERÍCIA TÉCNICA
SERIA POSSÍVEL CONSTATAR QUE TODA A INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENT
O
, OBRIGAÇÃO DAS REQUERIDAS ESTÃO PRONTA, PORÉM, A AUSÊNCIA DE LICENÇA MUNICIPAL DE OPERAÇÃO É CULPA EXCLUSIVE DA SAAE
” (fls. 80/81)

No entanto, não juntaram o mencionado acordo extrajudicial e nem pugnaram pela produção de prova pericial quando intimados para tanto (fl. 243-v). Sendo assim, não foi provado que a obra foi concluída no prazo.

Paralelamente a isso, deve ser observado que restou incontroverso o fato de que, quando do ajuizamento da demanda, ocorrido em
12/04/2019
, o consumidor apelado ainda não havia sido imitido na posse. Portanto, caso a obra houvesse sido concluída tempestivamente como aduzem os apelantes, estaria configurada a violação à seguinte cláusula contratual
7.1:

“
A imissão na posse direta do imóvel se dará no momento em que as obras forem finalizadas, desde que preenchidos os requisitos abaixo
[atinentes ao pagamento do preço]
.
[...].
” (fl. 32).

Pelo exposto até então, não paira dúvida acerca do inadimplemento contratual por parte dos apelantes. Resta averiguar a existência da excludente de responsabilidade em razão da culpa de terceiro, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE.

2. Da alegada culpa exclusiva de terceiro

Aduzem os apelantes que a entrega do imóvel foi impossibilitada em razão da sucessiva alteração das declarações de viabilidade do fornecimento dos serviços de esgotamento sanitário e abastecimento de água. A fim de provar o alegado, juntam os documentos de fls. 169/236:

(i)
ofícios destinados ao SAAE, solicitando declaração de viabilidade para o fornecimento de água e esgotamento sanitário (fls. 169/177);

(
ii
)
1ª Declaração de Viabilidade (fls. 178/179);

(iii)
2ª Declaração de Viabilidade (fl. 185);

(iv)
Croquis representativos das condicionantes das declarações de viabilidade (fls. 181/183);

(v)
3ª Declaração de Viabilidade (fl. 187);

(v
i
)
4ª Declaração de Viabilidade (fl. 189);

(vi
i
)
Aprovação dos projetos hidrossanitários (fl. 195);

(vii
i
)
Ofício destinado ao SAAE, solicitando a revisão da 4ª Declaração de Viabilidade (fls. 197/199), cuja resposta foi negativa (fls. 201/206);

(
ix
)
Pedido de aprovação do projeto da adutora de água (fl. 208), que restou indeferido pela autarquia (fls. 211/225-v); e

(
x
)
Fotos do loteamento (fls. 226/236).

Do conjunto de tais documentos não é possível extrair, com certeza, o alegado fato de que autarquia SAAE agiu com arbitrariedade ao proceder a alteração das declarações de viabilidade. No mais, como visto, não foi produzida prova técnica acerca desse ponto, o que faz o que não tenha sido comprovada a culpa exclusiva do SAAE.

Isso posto, agiu com acerto o d. Juízo ao decidir que: “
a demora na aprovação de projetos para instalação de rede de esgoto e água nas tratativas firmadas com as requeridas e a autarquia municipal SAAE não pode ser repassada ao consumidor
” (fl. 255).

Por conseguinte,
afasto
a tese da culpa exclusiva de terceiro, o que não impede a eventual propositura de demanda regressiva, em que seja procedida uma nova instrução probatória.

3
.
Da rescisão contratual
e suas consequências

Presente a responsabilidade civil contratual dos apelantes por conta do inadimplemento, deve o contrato ser rescindindo, com a devolução dos valores pagos pelo consumidor apelado.

Além disso, deve ser invertida a multa contratual, descrita na cláusula 4.2 do contrato (fl. 31), cabendo aos apelantes pagar ao apelado a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) das parcelas quitadas. Nessa linha é o que entende o c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos da tese fixada no
Tema Repetitivo n. 971
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DA INDENIZAÇÃO, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte:
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.614.721/DF, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 22/05/2019, DJe 25/06/2019, Tema 971)

Também nessa linha é a jurisprudência deste e. TJES:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA –
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POSSIBILIDADE
– DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 4.
Na hipótese de inadimplência da promitente vendedora, admite-se a condenação desta ao pagamento de multa penal prevista no contrato em favor do consumidor, que incide sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor do contrato.
[...]. 8. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Apelação Cível n. 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

No que se refere aos danos morais, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratado
s” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.667.103/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 14/09/2020).

Neste caso, entretanto, o inadimplemento não causou um simples aborrecimento, mas sim uma profunda angústia em relação à moradia da própria família do apelado. Vejamos as seguintes mensagens de sua autoria:

“
Boa tarde!! Venho por meio deste e-mail solicitar a devolução do valor pago referente ao lote 13, quadra 10. Devido o fato que, sempre me mantenho informado a respeito do prazo de entrega e sempre um novo prazo é prometido e não é cumprido, por
não ter mais condição de pagar aluguel e construir minha casa e garantir para minha família mais qualidade de vida com a tão sonhada casa de acordo com meu planejamento de vida
. Obrigado
” (fl. 45)

“
Prezados, bom dia. Devido a não entrega no prazo estipulado por vocês, desejo a restituição integral do valor pago pelo lote 13, quadra 10. Sempre arquei com meus compromissos de comprador, mas mês que vem (maio/2019) completará um ano de atraso na entrega.
Isso tem que causado muito prejuízo. Por favor, devolvam a quantia paga, para que eu possa adquirir outro local para construir minha casa
” (fl. 48)

Assim sendo, entendo presente o dano moral, razoavelmente arbitrado pelo d. Juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

4. Dos juros e correção monetária

Em que pese esse capítulo da r. sentença não tenha sido impugnado em sede de apelação, como é matéria de ordem pública, é possível a sua análise em razão do efeito translativo do recurso.

O d. Juízo de origem, ao tratar dos juros e correção monetária, assim determinou:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda às fls. 27/37, determinando a restituição de todas as parcelas quitadas pelo autor, consistente na quantia de R$ 37.285,33 (trinta e sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos); multa contratual de R$ 7.457,06 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos),
incidindo correção monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação
e danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo
juros e correção a partir do arbitramento, tudo a ser aferido em liquidação de sentença
” (fl. 258)

Ocorre que o d. Juízo de origem não fixou o índice a ser adotado. Além disso, no entender do c. Superior Tribunal de Justiça, “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

Levando tudo isso em consideração, no que toca a
obrigação de restituir os valores
pagos
pelo apelado, a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso (Súmula 43 do c. STJ
3
), com base no INPC/IBGE
4
. Contudo, a partir da citação (CC, art. 405
5
), deve passar a incidir juros de mora, segundo a taxa SELIC (CC, art. 406
6
), quando então deixará de incidir a correção monetária, sob pena de
bis in idem
7
.

Quanto à
obrigação de pagar a multa contratual
, a correção monetária deve incidir a partir do descumprimento contratual por parte dos apelantes, ocorrido em 26/11/2018 –
Súmula 43 do c. STJ
–, com base no INPC/IBGE. Todavia, a partir da citação (CC, art. 405), deve passar a incidir juros de mora, segundo a taxa SELIC (CC, art. 406), quando então deixará de incidir a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por fim, acerca da
obrigação de indenizar os danos morais
, seus juros de mora serão contados da citação
(CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
)
.
Deixo de arbitrar correção monetária para que não haja
bis in idem.

5
. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em atenção ao art. 85, §§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos pelos apelantes em favor do patrono do apelado para 12% (doze) por cento do valor da condenação.

Por força do efeito translativo do recurso, altero de ofício a r. sentença no que toca os juros de mora e correção monetária, nos termos expostos no item 4 (quatro) acima.

É como voto.

1
Trata-se o SAAE de
uma
autarquia do Município de Aracruz
, criada por meio da Lei Municipal n. 10/1967, cujas atribuições são as seguintes: “
Art. 2º
- [...
]
a)
estudar, projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizações especializadas em engenharia sanitária, as obras relativas à construção, ampliação remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e os órgãos federais ou estaduais específicos;
b)
atuar como órgão coordenador e fiscalizador da execução dos convênios firmados entre o Município e os órgãos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de construção ou remodelação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotos sanitários;
c)
operar, manter, conservar e explorar diretamente, os serviços de água potável e de esgotos sanitários;
d)
lançar, fiscalizar e arrecadar as taxas dos serviços de água e esgotos e as taxas de contribuição que incidirem sobre os terrenos beneficiados com tais serviços;
e)
exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas púbicos de água e esgotos, compatíveis com leis gerais e especiais”
.

2
Nesse sentido é o que dispõe a legislação municipal sobre o tema, ao menos desde 2001:
Lei Municipal
n. 2.343/2001
, art. 57, inc. IV e arts. 63-66 (norma revogada);
Lei Municipal
n. 3.143/2008
, art. 86, inc. IV e arts. 92-95 (norma revogada);
Lei Municipal
n. 4.317/2020
, art. 270, inc. IV e arts. 276-279 (norma em vigor).

3
“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo” (
Súmula 43 do c. STJ
)

4
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...].
6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. 7. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

5

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

6

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

7
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
VERIFICADO O
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –
NÃO PROVADA A
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO –
AUTARQUIA RESPONSÁVEL PELO
FORNECIMENTO DE ÁGUA
E
ESGOTAMENTO SANITÁRIO –
DEVIDOS OS
DANOS MATERIAIS,
A
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL
E OS
DANOS MORAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO NO QUE TOCA OS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
.

1.
As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda em 19/12/2016, referente a imóvel situado no Loteamento Morada Park. O término das obras de infraestrutura estava previsto para 30/05/2018, podendo ser prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, salvo caso fortuito ou de força maior previamente notificados;

2.
Argumenta o apelante que as obras de infraestrutura restaram finalizadas em prazo adequado, mas a entrega do empreendimento só não ocorreu em momento anterior por culpa exclusiva de terceiro, ante uma série de condutas ilegais praticadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz – SAAE, que culminou no atraso da ligação do esgotamento sanitário e do abastecimento de água potável;

3.
Não restou comprovado que as obras de infraestrutura foram concluídas no prazo adequado, nem que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa exclusiva de terceiro;

4.
Presente a responsabilidade civil contratual das apelantes ante o inadimplemento contratual, deve o contrato ser rescindindo, com a devolução dos valores pagos pelo consumidor apelado;

5.
Também deve ser invertida a cláusula penal, cabendo aos apelantes pagar ao apelado a quantia correspondente a 20% (vinte por cento) das parcelas quitadas. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES;

6.
O c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.667.103/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 14/09/2020). Neste caso, entretanto, o inadimplemento não causou um simples aborrecimento, mas sim uma profunda angústia em relação à moradia da própria família do apelado. Danos morais devidos, que foram razoavelmente arbitrados pelo d. Juízo de origem em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

7.
Em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária de obrigação líquida deve incidir a partir do efetivo prejuízo, com base no INPC/IBGE. Precedente deste e. TJES;

8.
Os juros de mora, mesmo em se tratando de dano moral, devem incidir a partir da citação, com base na SELIC, a partir de quando não deverá mais incidir a correção monetária, sob pena de
bis in idem.
Precedentes deste e. TJES e do c. STJ;

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

1
0
.
Sentença alterada parcialmente de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, alterando parcialmente a r. sentença de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora, nos termos do voto do Relator.